Tribunal: STF
Processo: HC 72578
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". PROGRESSAO  DE  REGIME PRISIONAL:
REQUISITOS.
          1.  As penas privativas de liberdade são executadas de modo
progressivo, segundo o mérito do sentenciado (CP, art. 33, PAR. 2.).
          2.  O mérito  - requisito  subjetivo  - deve  ser apreciado
motivadamente  pelo Juiz  das Execuções  Criminais para  conceder, ou
negar, a progressão para regime menos rigoroso (LEP, art. 112).
          3.  Progressão negada pelo  Juiz, por decisão fundamentada,
na  forma  da   lei,  e  confirmada   pelo  Tribunal,  porque,  mesmo
satisfeitos  os requisitos  objetivos, o  paciente foi considerado de
periculosidade inconciliavel com as regras do regime intermediario.
          4.  O rito  especial e  sumario  do "habeas-corpus"  não se
compadece  com  o exame  do  mérito  do sentenciado,  para  efeito de
promoção de regime prisional.
          5. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.